Tribunal: TJMT
Processo: 1009022-35.2021.8.11.0006
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009022-35.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARTINHO LEMES DE SOUZA - CPF: 142.297.061-20 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1009022-35.2021.8.11.0006

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Parte Recorrente(s):
Martinho Lemes de Souza

Parte Recorrida(s):
Banco Bradesco S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/11/2022

Ordem na pauta:
05

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO – COBRANÇA DE SEGURO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – VENDA CASADA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVAS - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC – DESCONTO DEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que o autor não trouxe prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.

2.

O recorrente sustenta que contratou empréstimo pessoal junto ao demandado, no entanto, afirma que houve desconto de seguro, que não reconhece, sustentando que trata-se de venda casada.

3.

Da análise dos autos, e das provas colacionadas, vê-se que o autor afirma possuir relação jurídica com a ré, no entanto, não há nos autos documento que corrobore com a alegação de que houve desconto indevido, pois não juntou o contrato que realizou junta a instituição financeira, fato este que embasaria a argumentação de que houve venda casada.

4.

Dessa maneira, entendo que o recorrente não trouxe prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

5.

Portanto, os pagamentos
são, a princípio, devidos pelo usuário,
não ficando evidenciada qualquer falha na prestação dos serviços bancários da ré em razão dos aludidos descontos.

6.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

8.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022